Tribunal: TJDFT
Processo: 0776024-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE (LPA) CONVERTIDA EM PECÚNIA. DESCONTO A TÍTULO DE “ACERTO DE FÉRIAS”. ORIGEM DO DÉBITO NÃO ESCLARECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de diferenças decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia.
2. A sentença deixou de apreciar o pedido de restituição do valor descontado a título de “acerto de férias”, limitando-se à análise das diferenças relativas à base de cálculo da licença-prêmio. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, por ocasião de sua aposentadoria, houve desconto no valor de R$7.346,85 (sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a título de “acerto de férias e/ou décimo terceiro”, sem prévia comunicação e sem comprovação da origem do débito, postulando a restituição da quantia.
3. Contrarrazões apresentadas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o reconhecimento de julgamento citra petita; e (ii) a legitimidade do desconto administrativo realizado por ocasião da aposentadoria.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
5. Julgamento citra petita. 5.1. A sentença deixou de apreciar pedido expressamente formulado, caracterizando julgamento citra petita, nos termos da jurisprudência desta Corte (Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5.2. Nos termos do princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), o julgador deve decidir nos limites em que a lide foi proposta, sendo citra petita a decisão que deixa de apreciar pedido formulado pela parte. Todavia, estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, possibilitando a integração da sentença pelo órgão ad quem. (Acórdão 1977546, 0701387-22.2019.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025). Preliminar acolhida.
6. A controvérsia recai sobre a legalidade do desconto de R$ 7.346,85 efetuado pela Administração Pública por ocasião do pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia.
7. O Distrito Federal sustenta que o valor decorre de “acerto de férias e/ou décimo terceiro” (ID 81665551 - Pág. 4/5), sem, contudo, demonstrar concretamente a origem do débito, o período a que se refere ou eventual pagamento indevido.
8. A mera indicação genérica da rubrica é insuficiente para legitimar o desconto, sendo imprescindível a comprovação específica da origem da cobrança, bem como a prévia instauração de procedimento administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: Acórdão 2029470, 0785708-20.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
9. No caso concreto, não há prova de que tenha sido instaurado procedimento administrativo apto a apurar a suposta irregularidade, tampouco de que tenha sido oportunizado à servidora o exercício do contraditório, o que compromete a validade do ato administrativo.
10. A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e cede diante da ausência de comprovação da origem do débito e da inexistência de procedimento administrativo regular.
11. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.009, firmou entendimento de que a restituição ao erário de valores percebidos indevidamente por servidor público exige demonstração de má-fé, especialmente em hipóteses de erro administrativo de difícil constatação.
12. No caso concreto, além de inexistir comprovação da origem do débito, também não há qualquer elemento indicativo de má-fé da servidora, cujos vencimentos e vantagens decorrem de cálculos administrativos complexos e não passíveis de controle direto.
13. Esse encadeamento — ausência de prova da origem da cobrança, inexistência de procedimento administrativo regular e inexistência de má-fé — afasta a possibilidade de restituição ao erário e evidencia a ilegalidade do desconto realizado.
14. Assim, é devida a restituição do valor de R$7.346,85 (sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), indevidamente abatido por ocasião da aposentadoria.
IV.DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e provido. Preliminar de julgamento citra petita acolhida para, suprindo a omissão da sentença, condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 7.346,85 (sete mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a título de restituição do desconto indevido. Sentença mantida em seus demais termos, inclusive quanto ao critério de atualização monetária.
16. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 141, art.492, art.1.013, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1977546, 0701387-22.2019.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025, Acórdão 2029470, 0785708-20.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.